Tribunal: TJPA
Processo: 0805387-75.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805387-75.2020.8.14.0040

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso de exame.

1. Embargos de declaração opostos pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento ao seu agravo interno interpostos em face de decisão monocrática que validou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) e reconheceu a legalidade da multa aplicada pelo Procon.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao:

(i) não declarar a nulidade da CDA por suposto descumprimento dos requisitos legais;

(ii) não reconhecer a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com a Unidade Fiscal do Município (UFM);

(iii) não se manifestar sobre a alegada impossibilidade de penalização da embargante pelo uso da ferramenta “Contabilização Centralizada”.

III. Razões de decidir.

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão embargada.

4. O acórdão impugnado analisou expressamente a validade da CDA, confirmando que o título preenchia os requisitos exigidos pelo CTN e pela Lei nº 6.830/1980, sendo líquido, certo e exigível.

5. A questão da cumulação da Taxa SELIC com a Unidade Fiscal do Município (UFM) não foi omitida, mas resolvida com base na legislação municipal e na jurisprudência aplicável.

6. O argumento sobre a ferramenta “Contabilização Centralizada” não configura omissão relevante, pois o acórdão embargado analisou a questão da multa com fundamento na legalidade do auto de infração e no poder de polícia do Procon.

7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos indicados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. À unanimidade.

Tese de julgamento: "Não há omissão quando o acórdão fundamenta suficientemente a validade da CDA e a legalidade da multa aplicada pelo Procon, não cabendo embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida."

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, arts. 202 e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; CDC, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 905; STF, RE 574.706, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e quatro a trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal) e Álvaro José Norat de Vasconcelos (Vogal).

Julgamento do feito presidido pela Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela empresa
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão de minha relatoria, constante no id nº 23368717, que negou provimento aos recursos de agravo interno interposto, tendo sido a respectiva ementa lavrada nestes termos:

"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVOS INTERNOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON DECORRENTE DE SEU PODER DE POLÍCIA. VALIDADE DA CDA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravos internos interpostos pelo Município de Parauapebas e pela empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão que considerou válida a Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a multa aplicada pelo Procon.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a CDA atende aos requisitos legais; (ii) analisar a legalidade e a proporcionalidade da multa imposta pelo Procon.

III. Razões de decidir.

3. A CDA apresentou todos os requisitos legais, permitindo a correta identificação da dívida e garantindo o direito à defesa do devedor.

4. A multa aplicada pelo Procon é legítima e decorre do poder de polícia do órgão, sendo a decisão baseada em precedentes do TJ e STJ.

IV. Dispositivo e tese.

5. Agravos internos desprovidos. Tese de julgamento: "A CDA é válida e a multa imposta pelo Procon é legal e proporcional, respeitando os princípios da razoabilidade e da função educativa da penalidade." _________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 202 e 204; CDC, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.06.2018."

Em suas razões (id nº 23662998), o embargante sustenta a nulidade da decisão guerreada, nos termos do art. 489, § 1º, III e IV do Código de Processo Civil, visto que os fundamentos utilizados são genéricos nos quais poderiam fundamental qualquer outro julgamento.

Sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), em razão de não preencher os requisitos necessários para sua validade e caso seja reconhecida, haveria a impossibilidade de emenda.

Defende que é indevido a cumulação da Taxa de Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) com a Unidade Fiscal do Município (UFM), por configurar hipótese de
bis in idem
, nos termos do Tema repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aduz que restou omisso o acordão impugnado sobre a impossibilidade de penalização da contribuinte pela utilização da ferramenta “Contabilização Centralizada”, a qual encontra respaldo no art. 1.179 do Código Civil (CC) e na Resolução nº 563/83 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Requereu total provimento do recurso para serem supridas as omissões apontadas no acórdão embargado, conferindo-lhe efeito modificativo, prequestionando as matérias constitucionais e legais alegadas.

Apresentada contrarrazões pelo embargado (id nº 24499498) impugnando todos os argumentos aduzidos pela embargante, requerendo a manutenção do julgado.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Com efeito, conforme o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

I
I - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para se adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso.

Verifico que os assuntos sustentados foram apreciados anteriormente na decisão monocrática de id nº 18554174 - pág. 1-11 que, inclusive, foram ratificadas no julgamento dos agravos internos.

Neste sentido, transcrevo o voto que fundamentou por detalhes as supostas omissões:

“...

Os elementos que devem constar na certidão estão previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, § 5º, da Lei n° 6.830/1980, redigidos assim:

...

Os requisitos legais para a validade da CDA não possuem cunho formal, mas essencial, visando permitir a correta identificação, por parte do devedor, do exato objeto da execução, com todas as suas partes constitutivas (principal e acessórias), com os respectivos fundamentos legais, de modo que àquele possa ser garantida, amplamente, sua via de defesa, notadamente pelos embargos do devedor.

Referidas exigências existem para que o título possa ser revestido das características de certeza, liquidez e exigibilidade que todo título executivo deve ter para ser título hábil a embasar uma execução e, na questão sob exame, essas exigências legais encontram-se satisfeitas.

Na espécie, a CDA acostada aos presentes autos (ids. 12013698, pág. 4 e 18313913, págs. 2/3 dos autos da execução fiscal) permite que se depreenda com exatidão a todos os requisitos, não havendo que se falar em nulidades, pois não existe quaisquer inconsistências na CDA, já que apresenta com clareza a indicação de juros de mora, correção monetária, período de aplicação dos encargos e o cálculo, conforme legislação municipal, além de indicarem a origem da dívida (AI 35/2015), fundamentação legal (artigos 164 e165 da Lei nº4296/05 e artigo 55, inciso XV, do CTM), assim, possuindo a CDA liquidez e certeza.

Não deve, pois, prosperar o recurso interposto pela empresa Equatorial.

O recurso de apelação intentado pelo Município de Parauapebas diz respeito à redução do valor da multa aplicada, devendo ser reformada a sentença a quo neste ponto para ser mantida no patamar de 1000 (um mil) UFM, vez que foi aplicada corretamente, através de processo administrativo, sem excessos e seguiu os termos da legislação municipal e federal, bem como a condenação da apelada no ônus de sucumbência.

No que concerne ao valor da multa aplicada pelo Procon à ora apelada, cabe tecer alguns comentários. Como sabido, o Procon é órgão legítimo para a imposição de multa a empresas por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido. Inclusive a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, vejamos:

...

Além disso, o Procon, no exercício de suas atividades fiscalizatórias e coercitivas, pode aplicar multa, cabendo ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade da decisão, sem interferir no mérito administrativo, sob pena de intervenção ao princípio da separação dos Poderes.

Desta forma, diante da possibilidade de o Procon aplicar multa, analisaremos o quantum estipulado, para saber se está ou não de acordo com os parâmetros previstos em lei.

In casu, constato que a recorrida foi condenada ao pagamento de multa oriunda do Auto de Infração - AI nº 35/2015- DAM, no valor originário de R$ 13.481,37 (treze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos), consubstanciado na CDA nº 53/2016, em razão da apelada não haver apresentado documentos que foram requisitados pela fiscalização, infringindo assim, os arts. 164 e 165 do Código Tributário Municipal (Lei nº 4.296/05) e, em razão disso, foi aplicada multa, nos moldes do art. 55, XV, da referida Legislação Municipal, in verbis

...

Em relação ao inconformismo da municipalidade quanto à isenção do pagamento de custas e da minoração do pagamento dos honorários sucumbenciais, sucede o seguinte.

Em relação à condenação ao pagamento de custas pelo Município de Parauapebas o pleito visando a isenção desse ônus deve ser provido, considerando-se que a Fazenda Municipal goza da desobrigação do pagamento das custas e despesas processuais, em observância à Lei nº 5.738/1993 (antiga Lei de Custas Estaduais), previsão essa mantida na novel Lei de Custas do Estado, em seu art. 40, inciso I, da Lei n.º 8.328/2015, “verbis”...”

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que a embargante postula com os embargos à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, “verbis”:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pela embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto por não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/04/2025